Tribunal: TJSP
Processo: 2272844-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE CUSTAS A EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.
CRAISA. Pretensão à isenção de custas processuais por equiparação à Fazenda Pública. Impossibilidade. Empresa pública com personalidade de direito privado. Interpretação restritiva das normas de isenção. Benefício não conferido às empresas públicas e sociedades de economia mista.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE CUSTAS A EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.
CRAISA. Pretensão à isenção de custas processuais por equiparação à Fazenda Pública. Impossibilidade. Empresa pública com personalidade de direito privado. Interpretação restritiva das normas de isenção. Benefício não conferido às empresas públicas e sociedades de economia mista. Inaplicabilidade do artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 e artigo 1.007, § 1o do CPC. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.